Tribunal: STF
Processo: HC 186161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Machado da Silva, advogado, em benefício de Willian Vitorino Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 23.3.2020, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306.
O caso
    2. O paciente foi denunciado em 3.12.2019 pela prática do delito de tráfico de entorpecente: “no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 21h18min, na Rua Teófilo Honório, 635, próximo à Escola Estadual Dr. Osmar Francisco da Conceição, nesta cidade e comarca de Macatuba/SP, WILLIAN VITORINO OLIVEIRA, qualificação às fls.16, trazia consigo e guardava para fins de tráfico, nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescente, 13 (treze) porções de Cannabis sativa L. (Maconha), totalizando 10,89 gramas, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    Em 4.12.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. Em 17.1.2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 004794-35.2020.8.26.000, postulando a revogação da prisão cautelar. Em 6.2.2020, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem.
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.3.2020, indeferido a medida liminar requerida:
    “(...) caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem informações acerca da situação prisional e processual do recorrente. Os informes deverão ser prestados, preferencialmente, por meio eletrônico e com o envio de senha para acesso aos autos.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal deveria ser afastada na espécie, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    Assevera que o delito imputado teria sido praticado sem violência ou grave ameaça e que a quantidade de entorpecente seria pequena.
    Ressalta a ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar do paciente, pois, “embora PASSADOS MAIS DE 9 (NOVE) MESES entre a suposta data da infração penal e o deferimento do pedido cautelar, aliado a ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, o MM. Magistrado singular ponderou que a gravidade abstrata dos fatos poderia ser invocada como fundamentação para a decretação da prisão preventiva, além de outros argumentos que jamais poderiam desfavorecer o Paciente”.
    Sustenta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas e que, “durante toda a formação do inquérito policial até o oferecimento da denúncia, não se verifica uma única conduta concreta do Paciente que sugira a necessidade da custódia cautelar. Passaram-se mais de 9 (nove) meses desde a data dos fatos até a decretação da prisão preventiva sem que tenham as autoridades indicando uma única conduta afrontosa cometida pelo Paciente”.
    Afirma que a “situação de pandemia causada pelo COVID-19, cujo conhecimento é notório e público. São mais de 5,4 milhões de casos confirmados no mundo e mais de 340 mi mortes”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) deferimento da MEDIDA LIMINAR, para que possa aguardar em liberdade, ainda que mediante medidas difusas (artigo 319 da Lei Processual) o julgamento do mérito deste e do originário writ impetrado.
    Ulteriormente, quando do julgamento final, aguarda-se seja ratificada a liminar, SE CONCEDENDO A ORDEM PARA PERMITIR QUE EM LIBERDADE POSSA RESPONDER A AÇÃO PENAL”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, consta da denúncia:
    “(...) no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 21h18min, na Rua Teófilo Honório, 635, próximo à Escola Estadual Dr. Osmar Francisco da Conceição, nesta cidade e comarca de Macatuba/SP, WILLIAN VITORINO OLIVEIRA, qualificação às fls.16, trazia consigo e guardava para fins de tráfico, nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescente, 13 (treze) porções de Cannabis sativa L. (Maconha), totalizando 10,89 gramas, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias às fls. 19/20 e laudo pericial fls. 42/45.
    Conforme restou apurado, na data dos fatos, Policiais Militares receberam denúncia anônima informando que indivíduos estavam vendendo drogas no endereço mencionado acima. Ao chegarem no local, nas proximidades da E.E. Dr. Osmar, encontraram quatro indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura saíram andando, oportunidade em que WILLIAN dispensou algo ao chão.
    Em seguida, os policiais abordaram os quatro indivíduos, que se tratavam de WILLIAN, Rafael Vitor Zancanella Davi e os adolescentes Vitor Alexandre Alcântara de Araújo e Anderson Agostinho Machado.
    Em revista pessoal, com WILLIAN foi apreendida a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em espécie. Em relação aos demais, com Vitor Alexandre foi apreendido R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie. Rafael Vitor e Anderson Agostinho não traziam nada de ilícito.
    Em diligências pelo local, foi encontrado o produto dispensado pelo denunciado, que se tratava de 05 (cinco) porções de maconha. Prosseguindo, os policiais encontraram em um buraco existente em muro próximo aonde o grupo estava, mais 8 (oito) porções de maconha, embaladas de forma idêntica àquelas dispensadas por WILLIAN”.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP afirmou:
    “(...) Há indícios de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo dois adolescentes na prática do delito (artigo 33, ‘caput’, e artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).
    Como se sabe, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é extremamente grave; trata-se de crime equiparado à hediondo, que fomenta a prática de vários outros delitos. E, no caso, a quantidade da droga e a forma de seu acondicionamento (dividida em porções) evidenciam a mercância. Ademais, o ora réu é reincidente e se encontra desempregado, o que evidencia que a traficância é uma atividade mediante a qual aufere rendimentos.
    Dessa forma, considerando a gravidade concreta da acusação, havendo fundada suspeita em relação ao agente, e a fim de garantir a ordem pública, evitando a prática de novos crimes, bem como garantia da aplicação da lei penal, evitando que venha a se evadir caso permaneça solto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN VITORINO OLIVEIRA”.
    A defesa postulou a revogação da prisão cautelar do paciente:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ofertado pela defesa de WILLIAN VITORINO OLIVEIRA pelo qual alega, em síntese, que, ante a fragilidade, ou até inexistência, de indícios de autoria no delito, não há motivos justificadores da segregação cautelar.
    Contudo, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória, devendo ser indeferido o pedido da defesa, porquanto permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Trata-se de crime extremamente grave (tráfico de entorpecentes), que conduz à prática de diversos outros delitos. Ademais, diferente do que alega a defesa, há prova da existência do crime e indícios de autoria.
    Esclareço que o tempo transcorrido entre os fatos e a decretação da prisão não impede sua a manutenção, notadamente quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em questão.
    Ademais, como já salientado, o réu é reincidente e não há comprovação de ocupação lícita, o que evidencia ser o tráfico um meio de aquisição de renda.
    Dessa forma, seja para garantida da ordem pública (evitar a prática de novas condutas criminosas), seja para garantir a aplicação da lei penal e, ainda, pela conveniência da instrução processual (que se encontra em curso), mantenho a prisão de WILLIAN VITORINO OLIVEIRA”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: “A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, ressaltando o ilustre Magistrado da Comarca de Macatuba que o paciente é reincidente, fls. 42/43”.
    9. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente, comprovada pela prática do tráfico nas “imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo dois adolescentes na prática do delito pelo cometimento do tráfico” e pela reincidência.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para concluir pela ausência de contemporaneidade seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo para averiguar quais os elementos probatórios obtidos entre a prática do delito em 20.2.2019 e o decreto prisional em 4.12.2019 fundamentaram o oferecimento da denúncia e a constrição da liberdade, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. É de se anotar que Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    A defesa apresentou pedido de soltura do paciente em razão da pandemia ao juízo de origem, indeferido em 20.3.2020:
    “Trata-se de pedido de liberdade provisória ofertado pela defesa de WILLIAN VITORINO OLIVEIRA pelo qual alega, em síntese, que se encontra submetido a grave situação de risco junto ao sistema prisional em razão do perigo de contágio pelo COVID-19.
    Decido.
    Mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória, devendo ser indeferido o pedido da defesa, porquanto permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    A despeito de não ser cometido com grave violência à pessoa, o crime imputado ao réu é extremamente grave (tráfico de entorpecentes), o que demonstra a periculosidade do agente.
    Além disso, há prova da existência do crime e indícios de autoria.
    Ressalto que a pandemia pelo COVID-19 (novo coronavírus) que se instalou não é motivo, por si, para a concessão do pedido de liberdade provisória ou de medidas alternativas à prisão.
    Como se sabe, medidas para evitar a contaminação de presos foram devidamente tomadas pelo Ministério da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, além do Conselho Nacional de Justiça, que editou a recomendação nº 62/20 sobre o assunto.
    Pela recomendação, os magistrados deveriam analisar a situação pessoal de cada preso, devendo considerar, para eventual concessão da liberdade provisória e/ou medidas alternativas, o enquadramento do requerente no grupo de risco ao vírus, observando sempre o grau de periculosidade.
    Ocorre que, no caso, o réu não se enquadra em qualquer grupo vulnerável à doença, vez que não possui mais de 60 anos de idade e não há comprovação cabal que esteja acometido por qualquer debilidade física ou de saúde.
    Nessas condições, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, devendo ser mantida a custódia do réu”.
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora